Tribunal: TJSP
Processo: 1013058-88.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o Salário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – VERBAS RELATIVAS AO LABOR EM REGIME DE PLANTÃO – INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – NECESSIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 7o, INCISOS VIII E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.